Tribunal: TJPA
Processo: 0812203-70.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812203-70.2024.8.14.0028

APELANTE: GENILSON DE SOUZA CARNEIRO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL N°
0812203-70.2024.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: GENILSON DE SOUZA CARNEIRO

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADO: AURELIO CANCIO PELUSO – OAB/PR 32.521

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE IOF, SEGUROS E TARIFAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível apresentada em ação revisional de contrato bancário, na qual se alegava a abusividade de cláusulas contratuais relativas à cobrança de IOF, tarifas bancárias e seguros. Pretensão de declaração de nulidade de cláusulas, revisão do débito, indenização por danos morais e manutenção da posse do veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as cláusulas contratuais relativas a encargos contratuais (IOF, tarifas de avaliação e registro, seguros) e à capitalização de juros são abusivas e se haveria fundamento para reconhecimento de mora inexistente, manutenção da posse do bem e produção de prova pericial para apuração de eventual cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança do IOF é legítima, prevista em norma federal e expressamente discriminada no contrato.

4. As tarifas de avaliação de bem e de registro contratual são válidas, quando contratadas uma única vez, em conformidade com jurisprudência do STJ (Tema 958) e resoluções do CMN e CONTRAN.

5. A contratação de seguro foi facultativa, conforme previsão contratual, inexistindo prova de imposição ou pedido de cancelamento administrativo, o que afasta a tese de venda casada.

6. A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos.

7. Os juros remuneratórios não se mostram abusivos por estarem dentro da média de mercado.

8. A prova pericial é prescindível diante da suficiência dos elementos contratuais para análise da legalidade das cláusulas.

9. Alegação de essencialidade do veículo para trabalho não se comprova de forma concreta, sendo inaplicável a impenhorabilidade prevista em lei, salvo se o bem for comprovadamente instrumento de ofício, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de encargos contratuais, como IOF, tarifas e seguros, é válida quando prevista em contrato e amparada por normas legais. 2. A capitalização mensal de juros é admissível desde que expressamente pactuada. 3. A ausência de prova de abusividade e de demonstração de essencialidade do bem impede o afastamento da mora e a manutenção da posse do veículo financiado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por GENILSON DE SOUZA CARNEIRO, em face da decisão monocrática de ID nº 28902002, que negou

provimento ao recurso de Apelação interposto pelo agravante, assim ementada:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. NÃO COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DO IOF, TARIFAS E SEGUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL PACTUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. Recorrente alega abusividade na cobrança de IOF, tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e seguros, além de pleitear indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a cobrança de IOF foi indevida;

(ii) saber se houve venda casada na contratação de seguros;

(iii) saber se são ilegais as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato;

(iv) saber se há abusividade na capitalização mensal de juros ou nos juros remuneratórios praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança do IOF é legal, prevista em contrato e respaldada por norma tributária federal, inexistindo abusividade.

4. A contratação de seguro foi facultativa, conforme declaração expressa do consumidor, afastando a tese de venda casada.

5. A tarifa de registro de contrato é válida, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e da Resolução CONTRAN nº 320/2009, desde que cobrada uma única vez.

6. As tarifas impugnadas são legítimas, e não houve comprovação de que seus valores extrapolem os limites normativos ou contratuais.

7. A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada em contrato firmado após 31/03/2000 (MP nº 2.170-36/2001), como no caso dos autos.

8. Os juros remuneratórios contratados não demonstram abusividade por estarem dentro de parâmetro próximo à média de mercado e não há prova em sentido contrário.

9. Ausência de prova de fato constitutivo do direito alegado. Ônus da parte autora não cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de IOF, tarifas de avaliação de bem e registro de contrato é legal e autorizada, desde que prevista contratualmente. 2. A contratação de seguros facultativos não configura venda casada. 3. A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não é, por si só, abusiva. 5. Cabe à parte autora o ônus da prova de fatos constitutivos do direito alegado".

Inconformada, a parte autora, ora agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 29030793), onde alega em apertada síntese, que a decisão monocrática está equivocada, eis que o veículo apreendido é essencial para o trabalho e locomoção da Agravante, sendo um bem que integra seu mínimo existêncial, bem como, que a ação revisional ajuizada pelo agravante tornou sub judice todos os direitos e obrigações oriundas do presente contrato, de modo que cabe a manutenção da posse do bem com o demandante até o deslinde do feito, tomando por base os cálculos formalizados por ESPECIALISTA EM CÁLCULOS PERICIAIS E CONSULTOR FINANCEIRO. De modo que se afasta por completo a hipótese de busca e apreensão do bem.

Afirma que diante da comprovação da incidência de cobranças abusivas no contrato de financiamento firmado entre as partes, restará descaracterizada a mora do Réu.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática no afã de que seja dado integral provimento ao recurso de Apelação, com o reconhecimento da abusividade das referidas cláusulas contratuais.

Contrarrazões ofertadas no id. 29526366, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Apelação Cível.

Conforme se verifica da análise dos autos, a questão trazida à baila, consiste em verificar o acerto na decisão do juízo de piso que julgou improcedente o pedido na Ação Revisional ajuizada, para fins de declarar a ilegalidade (Excesso) da cobrança do financiamento para aquisição do veículo descrito na inicial.

A decisão ora agravada, confirmou a sentença de primeiro grau, para reconhecer a legalidade da cobrança de IOF, tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e seguros, no contrato de financiamento do veículo marca VW, modelo GOL 1.6 8V, ano/modelo 2019, celebrado entre as partes litigantes.

Alega a parte apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco-apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto, NADA PROVA quanto à sua alegação.
Não houve a juntada de um único documento que demonstrasse que o banco-apelado estaria praticando taxas superiores à média de mercado.

A cobrança da tarifa de registro de cadastro não fere o direito do consumidor, desde que o contrato tenha sido firmado posteriormente à vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, bem como tenha sido cobrada uma única vez no início do relacionamento entre as Partes.

Portanto, na hipótese dos autos, é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato. Além disso, vê-se no instrumento contratual que seu valor (R$ 368,33) é inferior ao da parcela do financiamento (R$ 977,34), o que, convenha-se, não extrapola o razoável (id. 26342040 - Pág.20).

No que tange a alegação de venda casada em relação ao seguro, verifiquei

constar nas considerações importantes e observações, da proposta de adesão ao seguro, que a contratação é opcional e se deu por opção do cliente (id. 26342040 - Pág. 1), sendo portanto facultado ao Cliente, a contratação de seguro na modalidade prestamista, inexistindo, portanto, a demonstração de imposição da contratação do seguro ofertado pelo Banco, como condição para
concessão do financiamento.

Além disso, inexiste qualquer pedido de cancelamento ou de suspensão do seguro pela Apelada na via administrativa, o que também enfraquece a tese de venda casada.

No que tange a tarifa de avaliação de bem, no julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

Deste modo, além de o veículo, objeto do arrendamento, ser usado, não restou demonstrado nenhuma onerosidade abusiva no valor das tarifas, ora reclamadas.

Por fim, no que concerne a cobrança de IOF, em que pese o apelante alegar que esta não foi pactuada, verifica-se que está devidamente discriminada nos dados da operação de crédito consignada no contrato assinado, no valor de R$ 1.086,11 (Id 26342026 - Pág. 1), de modo que não há se falar em cobrança arbitrária.

Ademais, trata-se de um imposto federal cobrado em razão de determinado fato gerador, de modo que inexiste ilegalidade.

Nota-se, em verdade, o apelante não trouxe aos autos elementos ou argumentos válidos quanto à existência e validade do contrato; vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que tenho como válida as cláusulas contratuais reclamadas neste Apelo.

Quanto a alegada necessidade de
prova pericial, destaco que esta seria totalmente desnecessária, tendo em vista que a demanda versa única e exclusivamente acerca da análise das cláusulas estabelecidas no contrato entabulado.

Neste sentido, as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Por fim, no que tange a alegação de que o veículo apreendido é essencial para o trabalho e locomoção da Agravante, deveria o devedor apresentar provas concretas que demonstrassem que o bem é indispensável para o exercício de sua profissão ou para a sua subsistência.

O colendo STJ já se manifestou no sentido de que "é imprescindível que haja ligação direta entre os bens e a profissão exercida pelo executado, não se reputando suficiente aqueles que denotariam mera comodidade, por exemplo. Nesse sentido, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas" (REsp 839.240/CE , Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.8.06).

De modo que a impenhorabilidade legal não se aplica a automóveis utilizados para o transporte pessoal e cotidiano do executado, mesmo que seu trabalho exija deslocamentos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume todos os termos da decisão agravada.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025